Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708779-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SOFIA GAIAO BRASIL ANDRADE OURIQUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ESPÓLIO DE FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelos agravados em face do DISTRITO FEDERAL, processo 0709353-65.2021.8.07.0018, que acolheu a impugnação oposta pelo agravado, determinando a aplicação ao caso de juros moratórios e correção monetária de acordo com o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório, e decotando o montante de R$ 5.574,98 apontado como excesso no valor executado. Ainda, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos. O pedido liminar foi deferido, para determinar a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009 (ID. 34192005). Após a apresentação de contrarrazões (ID. 35620996), o agravado opôs embargos de declaração à decisão que deferiu o pedido liminar (ID. 35798059), que, contudo, foram rejeitados (ID. 35417426). O agravado interpôs recursos extraordinário (ID. 36554886) e especial (ID. 36554888) e pugnando pela suspensão do processo até o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) pelo STF, e, no mérito, pela reforma da decisão com a determinação da aplicação da TR como índice de correção monetária. Foram apresentadas contrarrazões, IDs. 38967982 e 38967987. Os recursos foram inadmitidos, ID. 39000108. Foi determinado o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ, ou até que fosse provocado o necessário distinguishing, ID. 41753257. O agravante interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração, ID. 42065462. Contrarrazões, ID. 44182910. Em juízo de retratação foi retirada a determinação de suspensão do processo, ID. 45648459. O agravado pugnou pela manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento o Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, ID. 46279053. O agravo interno não foi conhecido, pela perda do objeto. A tutela antecipada recursal, concedida no agravo de instrumento, foi revista, tendo a liminar sido parcialmente deferida para determinar o prosseguimento do feito em relação ao valor incontroverso. Foi determinado, ainda, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), ID. 47310541. Em razão da aposentadoria do Des. João Luis Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta relatoria, IDs. 54682351 e 54782990, oportunidade na qual mantive o sobrestamento do feito, na forma anteriormente determinada, ID. 55005523. A parte agravante opôs embargos de declaração (ID. 55240238), que, após a apresentação das contrarrazões (ID. 55999815), não foram acolhidos (ID. 56117976). O sobrestamento do processo foi levantado em face da publicação do acórdão de mérito do Tema 1170/STF (ID. 67756879). É o relato do necessário. DECIDO: O c. Supremo Tribunal Federal, em 12/12/2023, apreciando o Tema 1.170 da repercussão geral, proferiu julgamento do Recurso Extraordinário no 1.317.982, e, por unanimidade, “deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009”. Fixando a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” E, em 24/06/2024, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão. Desse modo, tendo em vista o julgamento e a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, nos termos do inciso III, do artigo 1.040, do CPC, determino o levantamento do sobrestamento do feito, para dar regular prosseguimento do processo. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital